Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEFERIMENTO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de Recurso Especial, foi determinado que o Tribunal de origem conheça do pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, formulado com base no art. 782, § 3o, do CPC/2015 e, ainda, analise, com base no caso concreto, a pertinência da inclusão ou não do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
3. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do executado suficientes à satisfação do débito, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em rejulgamento.